Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS DE COMPRAS NÃO REALIZADOS PELO TITULAR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO À MOTOBOY. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c danos materiais ajuizada em face do Banco do Brasil, em decorrência de compras com o cartão de crédito, mediante fraude, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. O réu interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Preliminar de suspensão. O IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000 foi julgado, razão pela qual procede-se ao julgamento do recurso inominado. Preliminar rejeitada.

4. Em seu recurso, o banco réu arguiu que a parte autora caiu no conhecido “golpe do motoboy” e, por esta razão, os danos materiais não podem ser imputados ao banco que não concorreu para o evento fraudulento. Defendeu que, nesse caso, a culpa é exclusiva da vítima que fornece o cartão e senha à terceiros. Além disso, as instituições financeiras, como o Banco do Brasil, orientam a todos os seus clientes a não fornecer seus dados a terceiros. Em razão dos fatos, arguiu ser aplicável o art. 14, § 3o, II, do CDC.

5. Consta dos autos que os autores, no dia 16 de julho de 2020, receberam uma ligação telefônica de suposto “funcionário” do Banco do Brasil, informando sobre tentativa de golpe por estelionatários e solicitando que entrassem em contato com o Banco do Brasil, por meio de sua central de atendimento, número 4003-0001. Ato contínuo os autores ligaram para o número informado e o atendente solicitou os dados pessoais do titular do cartão e a senha e informou que seria necessário buscar na residência dos autores o cartão de crédito.

6. Posteriormente, o suposto “funcionário” do Banco do Brasil, identificado com crachá, foi até o endereço dos autores e obteve o cartão de crédito. No dia seguinte, 17 de junho de 2020, os requerentes receberam uma ligação do Banco do Brasil questionando a regularidade de duas compras realizadas na cidade de São Paulo, no valor total de R$ 7.640,48 (sete mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos). Em que pese o não reconhecimento das compras pelos autores, o banco não estornou os valores na fatura.

7. No IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000 supramencionado , fixou-se a seguinte tese: “AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS”.

8. Assim como constou da sentença: “(...) Verifica-se que o contexto fático do caso em análise se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, posto que os autores, acreditando estarem seguindo orientações de preposto do Banco do Brasil, entregaram a terceiro fraudador o cartão e senha utilizados nas compras não autorizadas pelos consumidores”.

9. No caso concreto, a parte autora retornou a ligação a um número do próprio Banco do Brasil, sendo induzida à erro e repassando as informações pessoais a terceiro estelionatário. Dessa forma, a responsabilidade do banco é objetiva, devendo responder pelos danos causados aos consumidores, não aplicando ao caso a norma do art. 14, § 3o, do CDC, que prevê como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva da vítima ou terceiro.

10. Irreparável a sentença que condenou o réu a ressarcir os valores gastos no cartão de crédito por terceiro fraudador.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.